Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706385-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda Agravado: Sarkis &amp; Sarkis Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Geopetros Geovani Petróleo e Derivados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718553-50.2021.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 33132422), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator